Tribunal: TJSP
Processo: 2249396-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Professor de Educação Básica II. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento. Concessão. Regularização do histórico funcional. Pagamento das parcelas eventualmente descontadas. Honorários advocatícios a ser calculados na fase de liquidação. Inexistência de valores devidos. Condenação equivalente a zero.
– 1. Honorários advocatícios. Interpretação. Embora no

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Professor de Educação Básica II. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento. Concessão. Regularização do histórico funcional. Pagamento das parcelas eventualmente descontadas. Honorários advocatícios a ser calculados na fase de liquidação. Inexistência de valores devidos. Condenação equivalente a zero.
– 1. Honorários advocatícios. Interpretação. Embora no dispositivo da sentença tenha constado que os honorários advocatícios seriam fixados sobre o valor da condenação, o título executivo judicial, bem como o art. 85 do CPC, devem ser interpretados em sua integralidade. O inciso II do § 4o do art. 85 do CPC prevê que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual se dará quando da liquidação do julgado; e isso ocorre para que o juiz tenha conhecimento do valor do proveito econômico obtido e possa fixar adequadamente a verba sucumbencial. No caso, quando proferida a sentença, não se sabia se o Estado havia procedido aos descontos dos vencimentos da autora, que seriam decorrência lógica do período de licença saúde indeferido, uma vez que o feito tramitou sem a concessão da tutela de urgência e o título executivo judicial foi claro ao dispor que seriam devidos eventuais valores descontados. Pela lógica processual e em observância ao previsto no art. 85, 'caput' do CPC, não se infere de que a verba honorária seria devida apenas na eventualidade de existir algum valor a ser restituído; entendimento contrário é retirar do magistrado e do título executivo a lógica da condenação e esvaziar o reconhecimento da sucumbência.
– 2. Honorários advocatícios. Equidade. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação da verba honorária deve observar os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas poderá ser feita por equidade quando "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico", nos termos do § 8o. A aferição do valor do proveito econômico obtido só foi possível na liquidação, resultando em liquidação equivalente a zero, justificando a aplicação da regra subsidiária neste momento. Os honorários advocatícios serão fixados com base no art. 85, § 8o do CPC, nos termos do dispositivo. – Impugnação acolhida. Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249396-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROSANGELA MOREIRA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249396-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.101/20
Agravo no 2249396-30.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Rosangela Moreira
Agdo: Estado de São Paulo
Origem: 8a V Faz Pública (Capital) Proc. 0023889-57.2019 ou
1025670-05.2016
Juiz: Luis Eduardo Medeiros Grisolia

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Professor de Educação
Básica II. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento.
Concessão. Regularização do histórico funcional. Pagamento das parcelas eventualmente descontadas.
Honorários advocatícios a ser calculados na fase de
liquidação. Inexistência de valores devidos. Condenação
equivalente a zero.
1. Honorários advocatícios. Interpretação. Embora no
dispositivo da sentença tenha constado que os honorários
advocatícios seriam fixados sobre o valor da condenação, o
título executivo judicial, bem como o art. 85 do CPC,
devem ser interpretados em sua integralidade. O inciso II do
§ 4o do art. 85 do CPC prevê que, não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual se dará quando da
liquidação do julgado; e isso ocorre para que o juiz tenha
conhecimento do valor do proveito econômico obtido e
possa fixar adequadamente a verba sucumbencial. No caso,
quando proferida a sentença, não se sabia se o Estado havia
procedido aos descontos dos vencimentos da autora, que
seriam decorrência lógica do período de licença saúde
indeferido, uma vez que o feito tramitou sem a concessão da
tutela de urgência e o título executivo judicial foi claro ao
dispor que seriam devidos eventuais valores descontados.
Pela lógica processual e em observância ao previsto no art.
85, 'caput' do CPC, não se infere de que a verba honorária
seria devida apenas na eventualidade de existir algum valor
a ser restituído; entendimento contrário é retirar do
magistrado e do título executivo a lógica da condenação e
esvaziar o reconhecimento da sucumbência.
2. Honorários advocatícios. Equidade. Nas causas em que
a Fazenda Pública é parte, a fixação da verba honorária deve
observar os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85
do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos
no § 3o; mas poderá ser feita por equidade quando "nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico", nos termos do § 8o. A aferição do valor do
proveito econômico obtido só foi possível na liquidação,
resultando em liquidação equivalente a zero, justificando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249396-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aplicação da regra subsidiária neste momento. Os
honorários advocatícios serão fixados com base no art. 85, §
8o do CPC, nos termos do dispositivo.
Impugnação
acolhida. Agravo provido em parte.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 89 na origem, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que
acolheu a impugnação apresentada pelo Estado e rejeitou a execução dos
honorários sucumbenciais. A agravante sustenta que a ação objetivava a
regularização de períodos de licença negados à autora e respectiva
devolução dos vencimentos, na hipótese se tivesse sofrido desconto, foi
julgada procedente, com a condenação da ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, corrigidos monetariamente
e fixados sobre o valor da condenação, nos mínimos legais, nos termos do
art. 85, § 3o e incisos do CPC, a ser apurado em fase de liquidação de
sentença; com o retorno dos autos à origem, a obrigação de fazer foi
cumprida e verificou-se que não houve o desconto de valores; o art. 85, §
4o, III do CPC é claro ao dispor que, não havendo condenação principal ou
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação
deverá ser feita sobre o valor atualizado da causa; houve êxito em primeira
e segunda instâncias, observando-se que os honorários de sucumbência
seriam fixados na liquidação do julgado; a decisão que afasta a fixação não
é razoável. Pede a atribuição do efeito suspensivo e o provimento do agravo.
Atribui efeito suspensivo ao agravo (fls. 13).
Contraminuta a fls. 22/29, com preliminar de inadequação da via recursal
eleita.

É o relatório.
2.
Cuida-se de incidente de cumprimento de
sentença, autos de no 0023889-57.2019.8.26.0053, instaurado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249396-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ROSÂNGELA MOREIRA, tendo por objeto o acórdão proferido na AC no
1025670-05.2016.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, 16-4-2018,
Rel. Torres de Carvalho, v.u., que deu provimento em parte ao recurso do
Estado apenas para limitar a licença para tratamento de saúde ao período
de 25-5-2015 a 4-7-2015 e, de ofício, determinar que os valores
eventualmente a ser devolvidos
se descontados
fossem corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora nos termos do julgado (fls.
36/41 do cumprimento de sentença). Anoto que a sentença havia julgado
procedente a ação para anular o ato administrativo que indeferiu a licença
para tratamento de saúde pleiteada pela autora e determinar que o Estado
concedesse e publicasse a licença para o período de 25-5-2015 a
15-7-2015, regularizando o registro de frequência e sua vida funcional para
todos os efeitos e restituindo os valores eventualmente descontados de
forma indevida, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde quando os
pagamentos deveriam ter sido realizados, e acrescidos de juros de mora de
0,5% ao mês, a contar da citação, observada a prescrição quinquenal,
condenando a ré no pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados no percentual mínimo legal sobre o valor da
condenação, a ser apurado em fase de liquidação (fls. 18/35 do
cumprimento de sentença).
O executado foi intimado a cumprir a obrigação
de fazer no prazo de 90 dias (fls. 49 do cumprimento de sentença);
tempestivamente, em 17-9-2019, o Estado juntou informação da Diretoria
de Ensino da Região de Taboão da Serra informando a regularização da
frequência no período de 25-5-2015 a 15-7-2014 e a publicação no Diário
Oficial na data de 4-9-2019, apostilando a anulação da decisão que
indeferiu a licença para tratamento de saúde da autora; anotou que não
havia regularização a ser feita quanto aos vencimentos (fls. 53/60 do
cumprimento de sentença). Em 30-3-2020 a autora requereu a intimação
do Estado para, nos termos do art. 535 do CPC, cumprir a obrigação de
pagar relativa aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 4o,
III do CPC, conforme memória de cálculo anexa, perfazendo a quantia o
total de R$-5.938,39, já atualizados e considerando o valor atribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249396-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
causa de R$-55.000,00 (fls. 65/66 do cumprimento de sentença). Julgada
extinta a obrigação de fazer e intimado o executado, o Estado ofertou
impugnação, sustentando que o saldo da execução equivalia a zero, pois os
honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação, a ser
apurada em liquidação, verificando-se que não havia valores a serem
devolvidos; a modificação da base de cálculo dos honorários representa
violação aos art. 502 e 503 do CPC (fls. 70/73 do cumprimento de
sentença). O juiz acolheu os argumentos, reconhecendo que, inexistindo
valores a título de condenação, não havia valor a título de honorários
advocatícios a ser executados. Contra a decisão, vem ao gravo.
3.
Agravo. Fungibilidade recursal. O 203, § 1o do
CPC prevê que é sentença o pronunciamento do juiz que, com fundamento
nos art. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem
como extingue a execução; no caso, embora a decisão objeto do recurso
tenha sido registrada como sentença e tenha acolhido a impugnação,
entendo que a ausência de dispositivo extinguindo a execução, elemento
essencial nos termos do art. 489, III do CPC, acabou por induzir a
exequente em erro, principalmente comparando-se com a sentença de fls.
67, na origem, que expressamente julgou extinta a obrigação de fazer.
Assim, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal à hipótese.
Conheço do agravo e passo à análise do mérito.
3.
Honorários advocatícios. Interpretação. A ação de
conhecimento foi julgada procedente, com condenação do Estado no
pagamento dos honorários advocatícios calculados com base no art. 85, §
4o, II do CPC, a serem apurados em liquidação, observando que seriam
fixados nos mínimos legais, nos termos do art. 85, § 3o e incisos do CPC; a
procedência foi para anular o ato que indeferiu a licença-saúde requerida,
com a respectiva regularização do período, "bem como que sejam
restituídos os eventuais valores descontados de forma indeferida dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249396-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
vencimentos da autora durante o período impugnado" (fls. 34, do
cumprimento de sentença). Não há dúvidas de que a autora foi vencedora
no feito.
Embora
no
dispositivo
da
sentença
tenha
constado que os honorários advocatícios seriam fixados sobre o valor da
condenação, o título executivo judicial, bem como o at. 85 do CPC, devem
ser interpretados em sua integralidade. Conforme já observado pelo
Superior Tribunal de Justiça, "(...) o processo de execução deve observar,
fielmente, o comando sentencial inserido na ação de conhecimento
transitada em julgado, sob pena de restar malferida a coisa julgada. Isso
não significa, porém que a sentença exequenda seja avessa às investigações
ou interpretações. Muito pelo contrário. Se apenas a interpretação da lei
pode revelar o seu real significado e extensão, também as decisões
judiciais, leis dos casos concretos, reclama esforço hermenêutico que revele
seu significado e extensão" (Caixa Econômica Federal v. Valmir Gonçalves
da Silva, AgRg no AI no 1.030.469-RO, Terceira Turma, 18-5-2010, Rel.
Sidnei Beneti, v.u.).
O inciso II do § 4o do art. 85 do CPC prevê que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual se dará quando da
liquidação do julgado; e isso ocorre para que o juiz tenha conhecimento do
valor do proveito econômico obtido e possa fixar adequadamente a verba
sucumbencial. No caso, quando proferida a sentença, não se sabia se o
Estado já havia procedido aos descontos dos vencimentos da autora, que
seriam decorrência lógica do período de licença saúde indeferido, uma vez
que o feito tramitou sem a concessão da tutela de urgência; e o título
executivo judicial foi claro ao dispor que seriam devidos eventuais valores
descontados. Pela lógica processual e em observância ao previsto no art.
85, 'caput' do CPC ("a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor"), não se infere de que a verba honorária seria devida
apenas na eventualidade de existir algum valor a ser restituído;
entendimento contrário é retirar do magistrado e do título executivo a lógica
da condenação e esvaziar o reconhecimento expresso da sucumbência.
Inexiste violação à coisa julgada, apenas dá-se efetividade à sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249396-30.2020.8.26.0000 -Voto no
7
O pleito formulado na impugnação pelo Estado, e
repetido na contraminuta deste agravo, para que se reconheça a
inexistência de honorários advocatícios uma vez que não haverá a
liquidação de sentença, não encontra supedâneo no sistema processual e
sequer no título executivo em si.
4.
Honorários advocatícios. Equidade. Nas causas
em que a Fazenda Pública é parte, a fixação da verba honorária deve
observar os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os
percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas poderá ser feita
por equidade quando "nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico", nos termos do § 8o.
O § 8o é uma norma de aplicação excepcional e
subsidiária, conforme reconhecido em diversos julgado do Superior
Tribunal de Justiça, portanto só é aplicável após o conhecimento do exato
valor da base de cálculo dos honorários advocatícios, isto é, na sentença
quando líquida ou após a liquidação. É o caso dos autos, em que a aferição
do valor do proveito econômico obtido e aqui se encontra inserida o valor
a título de condenação só foi possível na liquidação, resultando em valor
equivalente a zero, justificando a aplicação da regra subsidiária neste
momento. Os honorários advocatícios serão fixados com base no art. 85, §
8o do CPC, nos termos do dispositivo abaixo.
O voto é pelo provimento em parte do agravo
para reconhecer devidos os honorários advocatícios e fixá-los em
R$-2.500,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, a ser devidos e
atualizados a partir desde julgamento.
TORRES DE CARVALHO
Relator